Tribunal: TJSP
Processo: 1501050-31.2016.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU, Taxas de Serviços Urbanos e ISS do exercício de 2015. Sentença que reconheceu o abandono da causa pela exequente, e extinguiu a execução nos termos do art. 485, III do CPC. Pretensão à reforma. Caso concreto em que a municipalidade não foi intimada para suprir a falta em 5 dias, conforme determina o §1o do art. 485 do CPC. Abandono não configurado. Impossibilidade

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU, Taxas de Serviços Urbanos e ISS do exercício de 2015. Sentença que reconheceu o abandono da causa pela exequente, e extinguiu a execução nos termos do art. 485, III do CPC. Pretensão à reforma. Caso concreto em que a municipalidade não foi intimada para suprir a falta em 5 dias, conforme determina o §1o do art. 485 do CPC. Abandono não configurado. Impossibilidade de prosseguimento da execução ante a constatação, de ofício, que as CDAs não cumprem com os requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado.